Tribunal: TJDFT
Processo: 0759784-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0759784-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARIANA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO VIANA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao reembolso do valor pago pela parte requerente, qual seja, R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais), com incidência do INPC a contar do desembolso (20.02.2020) e juros à razão de 1% ao mês desde a citação. II. Afirma que não detém legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto a operação de câmbio paralelo não é fornecida pela recorrente. Alega, subsidiariamente, a existência de litisconsórcio passivo necessário com a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., sob o argumento de que somente esta empresa foi que realizou operação de câmbio ilícita, recebeu valores em moeda nacional sem conhecimento da recorrente e, por fim, deixou de entregar a moeda estrangeira à autora na data programada. Aduz que há coisa julgada, uma vez que a controvérsia foi solucionada no processo de n. 0727679-16.2020.8.07.0016, que tramitou perante a 5a Vara do Juizado Especial Cível de Brasília e que a qual foi julgada procedente para condenar a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. ao pagamento dos valores postulados nestes autos. III. Quanto ao mérito, defende que não forneceu produto ou serviço à recorrida e que negócio jurídico entabulado entre a consumidora e a IEX é nulo, pois não atendeu os requisitos exigidos pelo Banco Central, o que afasta a solidariedade da recorrente com relação aos valores devidos. Argumenta que não há responsabilidade de sua parte, uma vez que a agência IEX praticou atos que ultrapassaram o limite dos poderes outorgados para o correspondente cambiário. Caso não seja este o entendimento, pede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. Quanto à atualização, pede a aplicação da SELIC. IV. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36886983). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36886990). V. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista. VI. A instituição contratante é inteiramente responsável pelas operações realizadas pelo correspondente cambiário, de modo que lhe compete assegurar eficazmente o cumprimento da legislação e da regulamentação pertinente a essas transações. Ademais, no fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. No caso de eventual descumprimento de regra quanto à transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, exceto quando demonstrada a prestação de informação clara do consumidor sobre a regra ou comprovada sua má-fé, o que não ocorreu nos autos. VII. Considerando-se que o cumprimento de sentença no 0727679-16.2020.8.07.0016 foi extinto por ausência de bens penhoráveis, permanece o interesse da consumidora credora em obter a satisfação de seu crédito, sobretudo por não ter sido interposta impugnação ao cumprimento de sentença. Preliminares rejeitadas. VIII. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual se coaduna com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. IX. O art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, preconizam que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. X. Diante desse quadro, trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, podendo o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo ou apenas em relação a algumas delas. XI. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira está suficientemente comprovada e a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não pode ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país, aliado ao fato de que sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. XII. Ademais, há notícia de diversos casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, vinculada, por ocasião dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente. XIII. Por fim, não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. A correção monetária pela SELIC, sendo taxa de correção de tributos, não deve ser aplicada para condenações civis comuns. Assim, o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. XIV. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. XV. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, a embargante aduz que houve omissão quanto à análise da nulidade do contrato, pois entende que é incontroverso que a operação contratada pela consumidora não preencheu nenhum dos requisitos estabelecidos pelo BACEN e deixou de apreciar a responsabilidade do embargante sobre a operação realizada exclusivamente em nome do mandatário IEX. II. Os embargos são próprios e tempestivos. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39143708). III. Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades integrativas previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Portanto, é cabível para retificar eventuais vícios que comprometam a clareza e inteligibilidade da decisão judicial. Não há, no caso dos autos, tais vícios no julgado, porquanto as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento firmado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. IV. Com efeito, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema. Frise-se que o acórdão combatido bem delineou que a inobservância de normativos expedidos pelo Banco Central não pode ser oposta ao consumidor leigo, especialmente por serem regramentos técnicos e complexos, além de dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. Ademais, houve expressa menção aos artigos 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, os quais dispõem que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Em arremate, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, são totalmente irrelevantes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial. Assim, é clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, II, XXXII e art. 59 todos da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto defende a tese de que a condenação de terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico flagrantemente nulo ofende à proteção que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 59 da CRFB, porquanto entende que o acórdão recorrido confere superior hierarquia às resoluções e circulares do BACEN em comparação com as disposições legais previstas na lei ordinária (arts. 116, 662 e 675 do Código Civil). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 41642849. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre o autor/recorrido e a parte ré, apta a afastar a responsabilidade da parte recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. O argumento da parte recorrente relativa a suposta violação ao art. 59 da CRFB foi apreciado pelo acórdão nos seguintes termos: Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 59 da CRFB, porquanto entende que não deveria ser aplicada às resoluções e circulares do BACEN em detrimento das disposições legais previstas na lei ordinária (arts. 116, 662 e 675 do Código Civil). “A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual se coaduna com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. IX. O art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, preconizam que é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. X. Diante desse quadro, trata-se de responsabilidade objetiva e solidária, podendo o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo ou apenas em relação a algumas delas. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 330, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de dezembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal